Tribunal: CARF
Processo: 10920.721692/2011-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos da Súmula CARF 2, “o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Desse modo, não se conhece de alegação de inconstitucionalidade de multa, por violação da proibição do uso de tributo com efeito de confisco
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). INCONSTITUCIONALIDADE DO MODELO DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADO SEGUNDO OS PARÂMETROS EXISTENTES, VÁLIDOS E VIGENTES NO MOMENTO DO PAGAMENTO CONCENTRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAR A TRIBUTAÇÃO AOS PARÂMETROS EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO DE CADA FATO JURÍDICO DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal – STF declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse os respectivos pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que cada pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará descaracterizada a omissão de renda ou de rendimento identificada pela autoridade lançadora.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.721692/2011-66
ACÓRDÃO
2202-011.588 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VERNON LUIZ CREUZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. ALEGADA
INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos da Súmula CARF 2, “o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Desse modo, não se conhece de alegação de inconstitucionalidade de
multa, por violação da proibição do uso de tributo com efeito de confisco
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE (RRA). INCONSTITUCIONALIDADE DO MODELO DE
TRIBUTAÇÃO CONCENTRADO SEGUNDO OS PARÂMETROS EXISTENTES,
VÁLIDOS E VIGENTES NO MOMENTO DO PAGAMENTO CONCENTRADO.
NECESSIDADE
DE
ADEQUAR
A
TRIBUTAÇÃO
AOS
PARÂMETROS
EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO DE CADA FATO JURÍDICO
DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO
HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância
obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal – STF
declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que
determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos
acumuladamente, segundo as regras e os parâmetros do momento em que
houvesse os respectivos pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por
parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que
cada pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do
inadimplemento).
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.588 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721692/2011-66
2
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo
correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de
vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará
descaracterizada a omissão de renda ou de rendimento identificada pela
autoridade lançadora.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e, na
parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para determinar o recálculo do imposto sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas
mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os
valores como se tivessem sido percebidos mês a mês, se desse procedimento resultar redução do
crédito tributário.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Rafael de Aguiar Hirano
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 7a
Turma da DRJ/CTA, de lavra do Auditor-Fiscal Elton Sidnei Izycki (Acórdão 06-50.585):

Trata-se da Notificação de Lançamento, lavrada contra o contribuinte acima
mencionado, para exigência dos seguintes valores, relativos ao Imposto de Renda
Pessoa Física – IRPF do Exercício de 2008, Ano-Calendário de 2007:
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.588 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721692/2011-66
3
Descrição
Valor (R$)
IRPF (Sujeito à Multa de Mora)
5.375,79
Multa de Ofício
4.031,84
Juros de Mora (calculada até 29/07/2011)
1.807,87
Total do Crédito Tributário Apurado
11.215,50
Segundo consta na Notificação de Lançamento e na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, a exigência é decorrente da omissão de rendimentos de
ação judicial contra o INSS no valor de R$ 38.338,62. Na apuração do imposto
devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte sobre os rendimentos
omitidos no valor de R$ 1.150,16.
O Contribuinte apresentou impugnação com as seguintes alegações:
Que recebeu o valor de R$ 38.338,62 referente a ação judicial contra o INSS,
porém não o declarou na DIRPF/2008, pelo fato de que os valores são referentes à
composição de diferenças do período de 1998 a 2005, às quais o impugnante teve
direito em sua aposentadoria.
Invoca o princípio da isonomia e equidade que prima pelo que é justo, bem como
pela legalidade, uma vez que os proventos não lhe foram repassados de maneira
correta na época em razão de cálculos errôneos. Não poderia, agora, o fisco
tributá-los de maneira acumulada. Entende que, ao assim proceder, a
Administração Pública estará punindo o Contribuinte por ato equivocado do
próprio INSS, violando os princípios supracitados, sem falar em enriquecimento
sem causa. Apresenta diversas jurisprudências a respeito.
Apresenta doutrina a respeito dos princípios da capacidade contributiva e da
igualdade. Aduz que o tratamento tributário dado ao contribuinte deve ser
idêntico àquele que recebeu as prestações do benefício na época devida.
Salienta que não é razoável, além de esperar longos anos pela
concessão/correção do seu benefício previdenciário, ainda venha a ser
prejudicado com a aplicação da alíquota mais gravosa do tributo quando o
pagamento é realizado de forma acumulada. Apresenta jurisprudência sobre o
regime de competência, com a aplicação das alíquotas da época em seus
pagamentos mensais.
Cita o Parecer no 815/2010 da PGFN, que responde este questionamento
entendendo que há um valor de imposto a ser calculado sobre quantia recebida
acumuladamente, porém, o cálculo não pode ser realizado com base e fixação no
momento do recebimento, mas dentro das competências em que se tem direito.
Ressalta que o regime de caixa não pode ser utilizado.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.588 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721692/2011-66
4
Afirma que o Princípio da Isonomia não pode ser operacionalizado sem apoio do
Princípio da Capacidade Contributiva, eis que, quando um tributo viola a
capacidade contributiva, está desrespeitando a própria isonomia constitucional e
a diretriz da Justiça Fiscal.
Alega que este assunto já está pacificado pela jurisprudência dos tribunais
superiores, porém a Administração Pública permanece fazendo tal cobrança.
Sustenta que o regime adequado a ser utilizado é o da competência, devendo-se
observar os valores mensais e não o montante global obtido. Apresenta trecho do
parecer da PGFN/CAT no 815/2010, que recomenda o abandono do regime de
caixa em favor do da competência, em nome da equidade. Apresenta
jurisprudência do STJ sobre este posicionamento.
Apresenta em anexo uma planilha de cálculo assinada por profissional da área
contábil, na qual se respeita o regime de competência, e, partindo destes cálculos,
informa que o valor correto de IR totalizado que deve pagar (R$ 1.644,12), e
descontados os valores já retidos (R$ 1.150,16), resultaria em um valor a recolher
de R$ 493,96. Os cálculos levam em conta os anos-calendários de 1999 a 2001.
Discorda do percentual de 75% da multa aplicada, pois revela-se excessivamente
elevado, e, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
deve ser reduzido. Apresenta doutrina sobre o tema.
Informa que é razoável e proporcional a redução da multa para 20% do valor do
imposto devido, sendo que esta redução não fere o princípio da legalidade, uma
vez que, apesar da multa estar prevista na legislação federal, tem a Administração
Tributária a prerrogativa de adequá-la a patamares mais razoáveis, se estiver em
desconformidade com o Princípio da Proporcionalidade. Sugere interpretação
teleológica do referido princípio em relação ao caso concreto, uma vez que a
multa tornou-se um valor impagável diante da realidade econômica do
contribuinte.
Requer o recebimento e o conhecimento da impugnação para o fim de
determinar o cancelamento/anulação da notificação do lançamento e, caso não
se opte pelo cancelamento do ato, que se reduza a multa para o percentual de
20%.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
DE
PESSOA
FÍSICA
-
IRPF
Exercício: 2008
IRPF. RENDIMENTOS ACUMULADOS. AÇÃO JUDICIAL. REGIME DE CAIXA.
A tributação dos rendimentos recebidos por pessoas físicas, inclusive quando se
trata de rendimentos recebidos acumuladamente por meio de ação judicial, é
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.588 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721692/2011-66
5
feita pelo regime de caixa, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes no ano-
calendário em que os rendimentos foram efetivamente entregues ao
contribuinte.
ANÁLISE
DE
CONSTITUCIONALIDADE.
COMPETÊNCIA.
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
Refoge à competência da autoridade administrativa a apreciação de questões que
versem sobre a constitucionalidade de atos legais.
Impugnação
Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado do resultado do julgamento em 22/01/2015, uma quinta-feira (fls. 225),
a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 12/02/2015, uma quinta-feira (fls.
227), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) A aplicação do regime de caixa à tributação dos rendimentos acumulados
recebidos em razão de decisão judicial ofende o princípio da capacidade
contributiva, porquanto desconsidera a natureza indenizatória das parcelas e a
defasagem temporal entre os períodos de referência e o momento do efetivo
recebimento, implicando tributação mais onerosa do que a que ocorreria caso o
contribuinte houvesse recebido os valores nas competências originais;
b) A utilização de alíquotas progressivas aplicáveis ao montante global recebido
acumuladamente, no ano-calendário de 2007, fere a isonomia, pois submete o
contribuinte a tratamento mais gravoso em relação àquele que recebeu os
valores de forma parcelada, nas competências devidas;
c) A manutenção do lançamento em desconsideração ao Parecer PGFN/CAT no
815/2010 contraria os princípios da segurança jurídica, da moralidade
administrativa e da boa-fé, na medida em que há orientação da própria
Procuradoria da Fazenda Nacional no sentido de que se deve aplicar a tabela
vigente em cada mês de competência, afastando-se o regime de caixa;
d) A aplicação da multa de ofício no percentual de 75% viola os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, posto que desconsidera as peculiaridades
do caso concreto, especialmente o caráter controverso da matéria e a boa-fé do
contribuinte, além de resultar em valor desproporcional frente à realidade
econômica da parte-recorrente;
e) O lançamento, ao desconsiderar a natureza alimentar dos rendimentos
recebidos e sua vinculação a prestações previdenciárias devidas entre 1998 e
2005, ofende o princípio da legalidade estrita, ao interpretar e aplicar a
legislação de modo dissociado de seu contexto finalístico;
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.588 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721692/2011-66
6
f) A exigência de imposto de renda sobre o montante global recebido
judicialmente, com base no regime de caixa, contraria o conceito constitucional e
legal de renda, porque incide sobre valores que apenas recompõem diferenças
atrasadas, sem acréscimo patrimonial efetivo no ano da percepção.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

"[...] o conhecimento e o provimento do presente Recurso Voluntário, para que
seja cancelada a Notificação de Lançamento lavrada, ou, caso não seja esse o
entendimento, seja reconhecido o direito do contribuinte à aplicação do regime
de competência, com a consequente readequação do cálculo do imposto de
renda incidente, e a redução da multa de ofício para o percentual de 20%."

É o relatório.

VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
Conheço parcialmente do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos
demais requisitos para exame e julgamento da matéria a seguir indicada.
Nos termos da Súmula CARF 2, “o CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Desse modo, não se conhece de alegação de inconstitucionalidade de multa.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se houve omissão de receita e da respectiva tributação, na medida em que os
rendimentos recebidos pelo sujeito passivo foram pagos ou creditados de modo concentrado,
embora refiram-se a fatos jurídicos esparsos cuja inadimplência fora reconhecida em sentença
judicial.
Por ocasião do julgamento do RE 614.406-RG, com eficácia vinculante e geral (erga
omnes), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988,
que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, em virtude de
sentença judicial, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse os
respectivos pagamento ou o creditamento.
A Corte entendeu que a tributação deveria seguir os parâmetros existentes por
ocasião de cada fato jurídico de inadimplemento, isto é, que o sujeito passivo obrigado a buscar a
tutela jurisdicional em razão da inadimplência fosse tributado nos mesmos termos de seus
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.588 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721692/2011-66
7
análogos, que receberam os valores sem que a entidade pagadora tivesse violado o respectivo
direito subjetivo ao recebimento.
Referido precedente foi assim ementado:

IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação
de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)

Em atenção à decisão do STF, a Secretaria da Receita Federal adequou a legislação
infraordinária, como se vê, e.g., na IN 1.500/2014.
Nos termos do art. 62, § 2o do RICARF, o acórdão dotado de eficácia geral e
vinculante é de observância obrigatória, e o precedente específico em questão vem sendo
aplicado pelo CARF, como se lê na seguinte ementa:

Numero do processo: 10580.720707/2017-62
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Oct 02 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Mon Nov 12 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2015
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇAS
DE
APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. Relativamente ao
ano calendário de 2014, os rendimentos recebidos acumuladamente pagos por
entidade de previdência complementar não estavam enquadrados na sistemática
de tributação exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). O Supremo Tribunal Federal, quando do
julgamento do RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação
obrigatória no âmbito do CARF, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o do
RICARF, entendeu que a sistemática de cálculo do imposto de renda sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deveria levar em consideração o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela
pessoa física, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.588 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721692/2011-66
8
época em que os valores deveriam ter sido adimplidos e não pelo montante
global pago.
Numero da decisão: 2401-005.782
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos
rendimentos recebidos acumuladamente omitidos pelo contribuinte, no importe
de R$ 148.662,01, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte, conforme competências compreendidas na ação (regime de
competência). (assinado digitalmente) Miriam Denise Xavier - Presidente
(assinado digitalmente) Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess, Andréa Viana Arrais
Egypto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Suplente
Convocada), Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Luciana
Matos Pereira Barbosa, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente)
Nome do relator: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO

Diante da inconstitucionalidade da tributação concentrada dos rendimentos
recebidos acumuladamente, deve a autoridade fiscal competente desmembrar os valores totais
recebidos segundo as datas em que o pagamento originário seria devido, para aplicação da
legislação de regência, tanto a que define alíquotas como a que define faixas de isenção.
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE, do recurso voluntário, com exceção das
alegações de inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para
determinar o recálculo do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime
de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se
referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a mês,
se desse procedimento resultar redução do crédito tributário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 281
DF CARF MF
Original